Tribunal: CARF
Processo: 19515.720154/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.720154/2012-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.804 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Embargante
MARCIO LUIZ GOLDFARB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007,
31/05/2007
GANHO
LÍQUIDO.
RENDA
VARIÁVEL.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS ACUMULADOS. COMPENSAÇÃO DOS
GANHOS
AUFERIDOS
NOS
PERÍODOS
SUBSEQUENTES.
POSSIBILIDADE.
O contribuinte poderá compensar as perdas incorridas nos mercados à vista,
futuro e a termo com ganhos líquidos auferidos no próprio mês, nos meses ou
anos subsequentes, desde que comprovada a existência das perdas ou prejuízos
acumulados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de retorno de diligência, a qual foi requerida através da Resolução no
2201-000.376, proferida por esta Turma julgadora em 11/09/2019 (fls. 7652/7665), com a
manifestação da unidade preparadora às fls. 7702/7706 e posterior manifestação do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720154/2012-91
Fl. 7742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720154/2012-91

RECORRENTE às fls. 7713/7717, retornando a este Conselheiro Relator para prosseguimento
do julgamento.
Considerando a clareza e didática do relatório já elaborado quando da primeira
apreciação do caso por esta Colenda Turma, às fls. 7652/7665, passo a adotar seus trechos no
presente relatório, na forma abaixo:
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 7.598 a 7.622, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 7.583 a 7.592, a qual julgou procedente em parte o
lançamento, para manter o crédito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente
sobre os ganhos líquidos em operações de renda variável, relativo ao exercício de 2008,
ano-calendário 2007, conforme auto de infração de fls. 362/368 dos autos, lavrado em
27/01/2012, com ciência da RECORRENTE em 30/01/2012, conforme AR de fls. 370.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo decorre do lançamento
do IRPF sobre ganhos líquidos do RECORRENTE no mercado de renda variável, a
partir de operações comuns e do tipo day trade ocorridas nos mercados à vista e futuro.
O valor histórico total do lançamento de R$ 1.262.908, 92 (um milhão, duzentos e
sessenta e dois mil, novecentos e oito reais e noventa e dois centavos), já incluída a
multa de ofício de 75% e os juros de mora, conforme demonstrativo de fl. 365.
O Termo de Verificação Fiscal, fls. 353/361, detalha a maneira como ocorreu a
elaboração de planilhas detalhando o resultado diário de operações comuns e day trade,
tanto de operações à vista como de mercado futuro. Uma vez que as operações foram
realizadas no mercado futuro e no mercado à vista, a fiscalização segregou a sua análise
nessas duas espécies.
a) Mercado Futuro
Alega a autoridade fiscalizadora que o lançamento foi efetuado com a assistência da
ferramenta denominada "CONTÁGIL", aplicativo da RFB que possui diversos recursos
para auxiliar no trabalho de auditoria com Renda Variável.
Em síntese, a documentação fornecida pelo RECORRENTE, relativa ao período
fiscalizado, foi inserida no programa CONTÁGIL, que por sua vez compilou os dados
em uma planilha de Excel, contendo (i) o número da nota de corretagem, (ii) tipo de
arquivo, (iii) data do pregão, (iv) data de liquidação, (v) data de vencimento, (vi)
compra/venda, (vii) tipo, (viii) preço de ajuste, (ix) quantidade, (x) ajuste, e (xi) taxa
operacional.
Considerando a existência de taxas cobradas pela BM&F, rateada entre todas as
operações, foram incluídas na planilha acima as seguintes colunas na planilha Excel:
Ajuste sem Sinal, Taxa de Registro BM&F, Taxa BM&F, Valor Total do Ajuste em
Módulo, e Proporção das Despesas. Este valor resultante foi deduzido do valor da
operação, nos casos das operações com lucro, e acrescentado ao valor das operações, no
caso das operações com prejuízo.
Este resultado final, após a apuração das taxas, foi denominado de “valor líquido” da
operação, e deu origem à planilha de Excel com este mesmo nome. Ato contínuo, a
autoridade fiscalizadora separou as operações entre Operações Futuro Normal (que
envolvem também ajustes de posição e liquidação) e Operações Futuro Day Trade,
gerando as seguintes planilhas em Excel: 1) Planilha Futuro Geral Day Trade e; 2)
Planilha Futuro Geral Operação Normal. Com base nestas informações foram apurados
os resultados mensais nas operações normais e de day trade.
Destaca-se que nenhuma das planilhas denominadas anteriormente constam nos autos.
b) Operações à Vista
Fl. 7743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720154/2012-91

Inicialmente, a autoridade fiscalizadora esclarece que o RECORRENTE apenas
apresentou os estoques iniciais de seus ativos junto à LINK INVESTIMENTOS e à
SCHAHIN CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e não se
manifestou quanto aos valores correspondentes aos custos, mesmo tendo sido intimado
e reintimado a apresentar todos os estoques dos ativos no início do ano-calendário de
2007.
No entender da autoridade fiscalizadora, a ausência de comprovação do custo de
aquisição médio autoriza o arbitramento do custo de aquisição igual a zero, fato este
expressamente informado ao RECORRENTE no Termo de Reintimação lavrado em
07/12/2011. Assim, com a documentação apresentada, a fiscalização apenas considerou
os ativos em relação aos quais havia informação sobre o estoque inicial (LINK
INVESTIMENTOS E SCHAHIN CORRETORA) e arbitrou o custo zero dos ativos.
Pois bem, informou a autoridade fiscalizadora que as informações fornecidas pelo
RECORRENTE também foram inseridas na ferramenta CONTÁGIL que, desta vez,
gerou a planilha com o título de "Operações em Bolsa". Esta planilha apresenta, de
forma individualizada, os valores efetivamente transacionados nas modalidades
denominadas “Operações Normais” e “Operações Day Trade”.
Em síntese, as planilhas geradas pela ferramenta CONTÁGIL se apresentam
classificadas por data de pregão e de liquidação e contém as seguintes informações: (i)
operação de compra e venda, (ii) quantidade transacionada por modalidade, (iii)
respectivo "valor líquido" nas operações diárias por ativo, e (iv) fator de negociação
(lote mínimo de ações negociadas). Assim, a ferramenta identificou de forma
individualizada as transações de compra e venda de um mesmo ativo na mesma data
(operações day trade). Esclareceu que, a fim de identificar e segregar as operações day
trade dentre as operações comuns, a ferramenta CÓNTÁGIL “realiza análises, sobre as
operações do dia, utilizando como base as informações extraídas das Notas de
Corretagem, especialmente visando chegar na mesma base de cálculo de IRRF/DAY
TRADE do dia apontada na Nota”. Com a identificação destas operações Day Trade, o
sistema faz a separação das quantidades transacionadas nas operações de compra e
venda de ativos e os respectivos valores líquidos nas Operações COMUNS/NORMAIS.
Posteriormente, a ferramenta fez uma composição de planilhas que detalham os
resultados diários por ativos em operações Comuns e detalham de forma semelhante as
operações de DAY TRADE, que foram apresentadas nas planilhas “Detalhamento
CUSTOMIZADO das operações COMUNS por ativo” e “Detalhamento
CUSTOMIZADO das operações de Day Trade por ativo”.
Assim, a partir destas planilhas individuais, foi gerado o Demonstrativo de Apuração
Mensal “que detalha de forma agregada os resultados mensais, que são as totalizações
das perdas e ganhos líquidos apurados em cada Mês de Liquidação” (fl. 359). A
autoridade fiscal esclareceu ainda que, “seguindo a legislação, os montantes das perdas
incorridas em cada mês nestas operações foram compensadas com os, ganhos no
próprio mês e as perdas excedentes de um mês foram compensados com os ganhos
líquidos auferidos nos meses subsequentes ou acumuladas para períodos subsequentes,
em operações da mesma natureza”.
Também nestas planilhas mensais foram inseridos os valores do Mercado Futuro
(normal e day trade) a fim de apurar o resultado líquido do mês, “que compensado como
resultado negativo do mês anterior quando houver nos forneceu a base a cálculo do
imposto” (fl. 360).
Alerta-se que para a apuração dos resultados, foi considerada a data de liquidação das
operações realizadas durante o ano-calendário de 2007, nos termos do artigo 38 do
Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99) e artigos 1o a 3o, caput e parágrafos, da Lei n°
7.713, de 1988 (regime de caixa), bem como os valores do imposto de renda retido na
fonte, além do que o imposto pago pelo contribuinte durante o ano-calendário de 2007.
Fl. 7744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720154/2012-91

Mais uma vez, destaca-se que nenhuma das planilhas mencionadas foram anexadas aos
autos.
Desta forma, a fiscalização identificou que o contribuinte teria cometido
Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos em Renda Variável, conforme abaixo:
MÊS

BASE DE CÁLCULO (R$)
Janeiro

206.355,00,
Fevereiro

313.720,49
Março

339.805,66
Abril

2.101.268,52
Maio

939.449,53
Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 373/396 em 24/02/2012. Diversas
planilhas, notas de corretagem e apuração de ganhos ou perdas nas operações comuns e
day trade (além de outros documentos) foram acostados às fls. 422/7579.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
Inicialmente, argui a nulidade do lançamento atacado ao argumento de que a
fiscalização, ignorando o que determinam as disposições contidas no art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), deixou de analisar os documentos que lhe
foram devidamente entregues para fins de verificação do cumprimento da
obrigação tributária pelo impugnante e procedeu ao lançamento com base em
meras presunções de que, pelo fato de os documentos serem supostamente "não
Pesquisáveis", mais precisamente, por não estarem as notas de corretagem no
formato PDF, o impugnante não teria o prejuízo que informou ter e que os custos
dos "papéis" negociados seriam iguais a zero;
No ponto, argumenta que o fato de as notas de corretagem não terem sido
apresentadas em "PDF" não as torna, obviamente, imprestáveis e inábeis para
comprovar que o impugnante não apurou ganho líquido no ano-calendário de
2007, mas sim um resultado negativo, motivo pelo qual deveria a fiscalização,
em obediência ao princípio da verdade material, ter analisado toda a
documentação que dispunha e constituído a prova primária do fato gerador do
imposto, ao invés de pressupor a ocorrência de suposta infração tributária, o que,
a seu ver, ofende ao princípio da verdade material e inocula no feito a eiva da
falta de liquidez e certeza;
Reclama que a fiscalização apenas chegou à conclusão de inexistência do
prejuízo no total de R$ 8.117.246,15, por ter se baseado única e exclusivamente
nas informações prestadas pelo impugnante à Receita Federal do Brasil, sem, no
entanto, confrontá-las com as notas de corretagem, ao que alega que, por um
equivoco, deixou de informar na declaração de ajuste relativo ao ano-calendário
de 2007 o saldo de prejuízo acumulado, que dispunha desde 1997, no
mencionado valor;
Argumenta que, não obstante tal equívoco, bastava uma análise das notas de
corretagem que foram disponibilizadas à autoridade autuante, para que ficasse
comprovada a existência do prejuízo declarado pelo impugnante em janeiro de
2007, mas que, no entanto, diante da ausência de averiguação dos documentos
Fl. 7745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720154/2012-91

apresentados pelo impugnante e, bem assim, ante o equívoco cometido no
momento do preenchimento das declarações de ajuste, a autoridade autuante
deixou de constatar que o fiscalizado não apurou tributo a pagar no ano-
calendário de 2007, mas sim um resultado negativo, decorrente da compensação
de um saldo de prejuízo apurado nos anos-calendário anteriores;
No ponto, destaca que, em face da comprovação da existência de prejuízos
acumulados em períodos anteriores, mesmo que se considere o custo dos papéis
igual a zero, não há qualquer imposto de renda a pagar relativamente ao ano-
calendário de 2007;
De outro lado, no que concerne ao custo médio dos ativos custodiados, noticia
estar colacionando ao processo, juntamente com a petição impugnatória, as notas
de corretagem das operações realizadas nos anos-calendário de 2004 a 2006, e
com o fito de demonstrar o equívoco contido no lançamento guerreado passa a
enumerar, de forma exemplificativa, o custo dos papéis com que operou nos anos
de 2004 a 2007, para ao final argüir a decretação da nulidade do feito ante a
evidência da iliquidez da autuação, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 11
do Decreto n.o 70.235, de 1972, além do disposto no art. 142 do CTN;
Na sequência, em longo arrazoado, contesta a aplicação de juros de mora sobre a
multa lançada de ofício ao argumento de que tal procedimento carece de previsão
legal;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração
hostilizado.
Sendo assim, o ponto principal da defesa do RECORRENTE se resume nas alegações
de que, ao analisar os demonstrativos elaborados pela Fiscalização, e por ela entregues
em arquivo magnético, o contribuinte constatou que: (i) a Sra. Agente Fiscal
desconsiderou um prejuízo por ele apurado no valor de R$ 8.117.246,15; e (ii)
considerou os custos dos papéis operados pelo Impugnante como sendo “zero”.
Assim, alegou que o crédito tributário constituído seria totalmente ilíquido e incerto,
uma vez que: (i) restou comprovado que o prejuízo acumulado em 31/12/2006
totalizava a quantia de R$ 8.117.246,15; e (ii) o custo médio dos ativos negociados em
bolsa pelo Impugnante nunca foi zero.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme acórdão de fls. 7.583/7.592, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. MERCADO À VISTA. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. ARBITRAMENTO.
Ante a não apresentação de notas de corretagem no formato tratável pelo
aplicativo Contágil e não apresentação de documentos necessários à apuração do
custo médio de aquisição dos ativos no início do ano-calendário, cabe à
fiscalização providenciar a emissão da Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), de molde a solicitar das corretoras de valores
e da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) a apresentação
desses documentos, sem o que resta incabível o arbitramento para zero do custo
Fl. 7746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720154/2012-91

de aquisição dos ativos negociados pelo contribuinte no mercado à vista da bolsa
de valores.
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. PERDAS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS. COMPROVAÇÃO.
A compensação de perdas ou prejuízos acumulados em períodos anteriores ao da
apuração do imposto é uma faculdade a ser exercida pelo contribuinte no
momento da apuração do imposto de renda mensal que incide sobre os ganhos
líquidos obtidos em operações de renda variável, em razão de que cabe ao
contribuinte, e não ao Fisco, fazer a comprovação desse prejuízo, o que, aliás,
implica não apenas juntar documentos, mas também demonstrar a apuração dos
prejuízos que foram declarados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ acatou o argumento do contribuinte quanto a impossibilidade de
arbitramento do custo de aquisição zero. Isto porque, no entender da DRJ, o simples
fato do contribuinte ter apresentado a documentação em formato “não pesquisável” não
a torna imprestável para comprovar o custo de aquisição dos ativos. No entender da
autoridade julgadora, o arbitramento do custo de aquisição igual a zero é medida
excepcional, que só pode ser utilizada no caso de absoluta impossibilidade de obter o
custo de aquisição.
Além disso, no presente caso, entendeu a autoridade julgadora que a fiscalização
poderia ter emitido Requisição de Informações de Movimentação Financeira (RMF)
para instituição financeira custodiante dos ativos, o que apenas reforça a possibilidade
de obtenção do custo de aquisição do ativo, situação que impossibilita o arbitramento do
custo zero.
No entanto, não acatou o argumento de que haveria prejuízo acumulado da ordem de R$
8.117.246,15 em jan/2007, pois a compensação de perdas ou prejuízos acumulados em
períodos anteriores é uma faculdade a ser exercida pelo contribuinte no momento da
apuração do imposto de renda mensal. Informou ainda que, durante a fiscalização, o
contribuinte foi intimado para fazer a comprovação da existência de um prejuízo
acumulado no valor de R$ 8.098.278,00, por ele declarado no mês de janeiro de 2007
(conforme resumo de apuração de renda variável de sua declaração de ajuste anual),
contudo não se desincumbiu dessa comprovação. Portanto, deveria o RECORRENTE
ter comprovado a existência deste mencionado prejuízo durante a fiscalização ou com a
interposição da impugnação.
No entender da autoridade julgado, a simples juntada de documentos, sem demonstrar a
relação destes com o prejuízo informado, não é suficiente para comprovar a existência
do mesmo, razão pela qual negou provimento a este fundamento.
Assim, a DRJ elaborou a planilha abaixo colacionada (fls. 7592) sintetizando os efeitos
da exclusão do lançamento dos valores resultantes do arbitramento do custo de
aquisição zero [imagem na página seguinte]:
Fl. 7747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720154/2012-91

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 21/08/2015, conforme
AR de fl. 7.596, apresentou o Recurso Voluntário de fls. 7.598/7.622 em 18/09/2015.
Em suas razões, alegou, preliminarmente, a nulidade da decisão da DRJ por
cerceamento ao direito à ampla defesa, em razão de suposta não análise de
documentação juntada aos autos capaz de comprovar a existência e origem do prejuízo
acumulado.
Ademais, alegou preclusão da possibilidade da Autoridade Fiscal contestar a validade
das perdas acumuladas em períodos anteriores ao ano-calendário de 2007, uma vez que
“tendo em vista que a ciência quanto ao presente lançamento fiscal somente ocorreu em
30/01/2012, fato é que não mais poderia ser questionado o saldo de perdas acumulado e
declarado até o ano-calendário de 2006”.
No mérito, afirmou que a documentação acostada aos autos é plenamente hábil a
comprovar as perdas acumuladas e declaradas pelo RECORRENTE por meio de DIRPF
e, por consequência, atestar a insubsistência do crédito tributário. Fez um resumo dos
prejuízos apurados de acordo com as DIRPF dos ano-calendário 1997 a 2006,
complementados pelas informações contidas nas notas de corretagem relativas às
operações realizadas nos anos-calendário de 2004 a 2006 (documentos acostados
quando da impugnação) a fim de demonstrar a composição do saldo acumulado de
perdas apurado (fls. 7615/7616). Assim, por ter deixado de observar o prejuízo
acumulado na apuração do crédito tributário, o lançamento estaria eivado de nulidade
em razão do não cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza.
Por fim, reiterou os argumentos sobre a ilegalidade da cobrança dos juros sobre a multa
de ofício.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

De decisão convertendo em diligência
Observa-se da Resolução de fls. 7652/7665 que esta Colenda Turma decidiu por
converter o julgamento em diligência para que as informações e documentos apresentados pelo
RECORRENTE fossem apreciados pela autoridade fiscalizadora, com o intuito de verificar se
Fl. 7748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720154/2012-91

existia prejuízo acumulado até janeiro/2007, segregando por tipo de operação (Operações
normais e operações day trade).

Do resultado da diligência
Ao apreciar a documentação acostada pelo contribuinte, a Delegacia de Pessoas
Físicas da Receita Federal do Brasil em São Paulo elaborou as tabelas de fls. 7700/7701 e
concluiu que no período de maio a dezembro do ano-calendário de 2006 o RECORRENTE
apresentou um prejuízo acumulado da ordem de R$ 5.312.238,41, que seria suficiente para
compensar a integralidade do ganho objeto do presente auto de infração. Veja-se a conclusão do
relatório de diligência de fls. 7702/7706:
Tendo em vista que a maior parte do prejuízo acumulado declarado pelo Recorrente no
ano /calendário de 2007 é proveniente dos lucros/prejuízos das operações realizadas no
mês de maio de 2006, partiremos deste mês para verificação do prejuízo acumulado
declarado pelo Recorrente, como também apontaremos a natureza deste prejuízo em
operações comuns e do tipo Day Trade.
(...)
Assim sendo, verificamos que no período de maio a dezembro do ano/calendário de
2006 o recorrente apresentou um prejuízo acumulado da ordem de R$
5.312.238,41(CINCO MILHOES. TREZENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E
TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) mesmo se deixarmos de
considerar o prejuízo acumulado do ano/calendário de 2005 no valor de R$ R$
3.099.931,43 ( três milhões, noventa e nove mi, novecentos e trinta e um reais e
quarenta e três centavos), quando o prejuízo do ano calendário de 2006 seria de R$
8.412.169,84 ( oito milhões , quatrocentos e doze mi,, cento e sessenta e nove reais e
oitenta e quatro centavos).
Isto posto, concluímos que o Recorrente, possuía prejuízos acumulados, no período de
maio a dezembro de 2006 , suficientes para compensar os ganhos líquidos apurados no
Auto de Infração de fls. 362 a 368.
As planilhas utilizadas para apuração do cálculo realizado pela Delegacia de
Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil em São Paulo se encontram nas fls. 7669/7699.

Da Manifestação do Recorrente
O RECORRENTE foi cientificado acerca do relatório de diligência por meio de
AR supostamente recebido em 13/11/2020 (fls. 7710/7711) e apresentou manifestação às fls.
7713/7717, em 11/12/2020.
Em suas razões, alega que foi evidenciado pelo Fisco que o prejuízo acumulado
no ano de 2006 era de R$ 5.312.238,41, mais que suficiente para compensar a totalidade dos
ganhos do Requerente, ao tempo em que informa que o valor equivocadamente apurado pela
Autoridade Fiscal como "ganhos" do Requerente no ano de 2007, base de cálculo utilizada no
lançamento, era de R$ 3.900.599,16 (fl. 360).
Fl. 7749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720154/2012-91

Assim, alega que o montante total de prejuízos acumulados pelo Requerente,
superior a oito milhões de reais, eram mais que suficientes para absolver a totalidade dos
supostos ganhos inicialmente verificados pela Autoridade Fiscal, inferiores a quatro milhões de
reais, ou seja, alega que não há qualquer fato tributável pelo IRPF, já que, ao longo do ano de
2007, eventuais ganhos obtidos foram absorvidos pelo prejuízo acumulado dos anos anteriores.
Por fim, manifesta concordância com as conclusões da Autoridade Fiscal no
Relatório de Diligência, reitera integralmente os pedidos de seu Recurso Voluntário e requer o
cancelamento do presente auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

MÉRITO
Da comprovação da existência do prejuízo acumulado
Nos termos do art. 64 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no
1585/2015, o contribuinte poderá compensar as perdas incorridas nos mercados à vista, futuro e
a termo com ganhos líquidos auferidos no próprio mês, nos meses ou anos subsequentes, para
realizar a apuração do imposto mensal incidente sobre tais parcelas, in verbis:
Art. 64. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos,
as perdas incorridas nas operações de que tratam os arts. 27, 58 e 60 a 62 poderão
ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses
subsequentes, inclusive nos anos-calendário seguintes, em outras operações
realizadas em qualquer das modalidades operacionais previstas naqueles artigos, exceto
no caso de perdas em operações de day-trade, que somente serão compensadas com
ganhos auferidos em operações da mesma espécie. (grifo nosso)
Durante a conversão em diligência, a autoridade fiscal apurou que o contribuinte
possuía em dezembro/2006 prejuízo acumulado no montante de R$ 5.312.238,41.
Tendo em vista que os ganhos apurados no ano-calendário de 2007, objetos do
presente lançamento, foram de R$ 3.900.599,16, conforme disposto no relatório fiscal de fl. 360,
o prejuízo fiscal acumulado era suficiente para compensar a integralidade do ganho de capital
auferido.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, para extinguir o
presente lançamento, tendo em vista a existência de prejuízo fiscal suficiente para compensar
todo o ganho auferido.

Fl. 7750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720154/2012-91

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 7751
DF CARF MF
Documento nato-digital